Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009898-88.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCO ANDRE FONSECA WANBURG EMBARGADO: ELIANE FALCAO WAMBURG, ELAINE FALCAO WAMBURG, CELSO BELLEZ WAMBURG JUNIOR, CARLOS OSCAR WAMBUR, GLADSTONE TEIXEIRA WAMBURG, FLAVIO DE QUEIROZ PEREIRA, GELSON MARCOS FONSECA WAMBURG, GLAUCIANE APARECIDA TEIXEIRA WAMBURG, JEFFERSON TEIXEIRA WAMBURG, ESPOLIO DE CELSO BELLEZ WAMBURG, EWERTON FALCAO WAMBURG REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FALCAO WAMBURG D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por GLAUCO ANDRÉ FONSECA WANBURG em face da Decisão Monocrática de ID 26846550 que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante. Em uma análise preliminar, verifica-se que o embargante não indicou em seu recurso qualquer um dos vícios autorizadores para oposição de Embargos de Declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021 15:33:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador